Tribunal: TJSP
Processo: 1000718-52.2017.8.26.0529
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Embargos de declaração – Devolução de valores recebidos pelo segurado a título de tutela antecipada cassada – Embargos rejeitados. Não se ressente de quaisquer dos vícios a que alude o art. 1.022, do atual Código de Processo Civil, a decisão que contenha argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada.

Rejeito os embargos de declaração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000718-52.2017.8.26.0529/50000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado
EDISON LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VALDECIR JOSÉ DO
NASCIMENTO (Presidente sem voto), LUIZ DE LORENZI E CYRO BONILHA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000718-52.2017.8.26.0529/50000 -Voto no 24.048
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000718-52.2017/50000
EMBARGANTE:
Instituto Nacional do Seguro Social
EMBARGADO:
Edison Luiz de Oliveira Junior
COMARCA:
Santana do Parnaíba Vara Única
VOTO No 24.048
Embargos de declaração
Devolução de valores
recebidos
pelo
segurado
a
título
de
tutela
antecipada cassada Embargos rejeitados. Não se
ressente de quaisquer dos vícios a que alude o art.
1.022, do atual Código de Processo Civil, a decisão
que contenha argumentos suficientes para justificar a
conclusão adotada.
Rejeito os embargos de declaração.
RELATÓRIO.
Embargos de declaração do INSS contra o v.
acórdão de fls. 202/211, o qual deu provimento ao recurso oficial e ao
apelo do INSS para anular a sentença e julgar o pedido improcedente,
todavia, negou provimento à pretensão autárquica de devolução de
valores pagos em razão de antecipação de tutela, recebidos de boa-fé
pelo obreiro.
O embargante alega, em síntese, ser possível tal
repetição, independentemente da boa-fé do segurado e do caráter
alimentar da verba, citando, para tanto, julgado do C. STJ, proferido nos
autos do Recurso Especial Repetitivo no 1.401.560/MT, além dos
dispositivos legais que entende aplicáveis (artigos 876, 884 e 885, do
Código Civil, artigos 300, § 3o, 302, I e II, e 520, I e II, do CPC/15, e artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000718-52.2017.8.26.0529/50000 -Voto no 24.048
3
115, da Lei no 8.213/91. Sustenta que tal cobrança pode ocorrer nos
mesmos autos, respondendo o obreiro objetivamente pelos prejuízos
causados ao ente público. Requer seja dado provimento aos presentes
embargos. Por fim, prequestiona a matéria (fls. 01/11).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Razão não assiste ao embargante.
Em verdade, busca o INSS a reapreciação de
questão já julgada, tendo por base os mesmos elementos constantes dos
autos, finalidade à qual não se prestam os embargos de declaração.
Conforme constou do v. acordão, embora
controvertida a matéria, esta Turma Julgadora segue entendimento
segundo o qual os valores recebidos de boa-fé pelo hipossuficiente são
irrepetíveis, conforme julgado do C. STF, proferido em agravo regimental
em recurso extraordinário com agravo (AGRE 734.242 AgR/DF),
publicado em 08.09.2015.
Não houve negativa de vigência aos referidos
dispositivos legais. É, sim, viável e possível a aplicação das normas que
autorizam a restituição de valores pagos a maior, mas, no caso específico
dos autos, pelos argumentos já lançados, foi decidido que as parcelas
recebidas pelo segurado não deveriam ser devolvidas ao ente público.
A opção pela não aplicação de determinado
dispositivo legal no caso em concreto não significa negativa de sua
vigência, mas somente entendimento de que não houve a subsunção da
situação fática à hipótese normativa.
Ademais, a regra contida no art. 115, da Lei no
8.213/91, que prevê a possibilidade de se efetuar descontos mensais,
pressupõe a existência de um benefício em manutenção, o que não é o
caso dos autos.
Destarte,
nada
há,
verdadeiramente,
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000718-52.2017.8.26.0529/50000 -Voto no 24.048
4
comprometer a inteligência do julgado, que não se ressente dos vícios a
que alude o art. 1.022 do CPC em vigor, contendo os argumentos
suficientes para justificar a conclusão adotada.
Para o reconhecimento de qualquer outra
alegação ou fundamentação, a parte embargante deve se valer dos
meios adequados.
Por fim, quanto ao prequestionamento, para esta
finalidade, primeiro é necessária a existência de omissão, contradição ou
obscuridade, requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, o
que não se afigura na hipótese.
Nesse sentido:
“Os embargos de declaração não se prestam para forçar o
ingresso na instância extraordinária se não houver omissão,
contradição ou obscuridade a ser suprida ou dirimida, muito
menos fica o juiz obrigado a manifestar-se sobre todas as
alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente
para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu (AgRg
nos EDcl no REsp 741659/SP, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17.08.2006, DJ
12.09.2006 p. 303)”
POSTO ISTO, pelo meu voto, REJEITO os
presentes embargos.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR